Tribunal: TJSP
Processo: 1020626-80.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PEDIDO PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – MÉRITO – RESTITUIÇÃO DA "TAXA DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA" – LEGITIMIDADE – COBRANÇA ABUSIVA – HIPOTECA CONSTITUÍDA PELA VENDEDORA EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 308 DO STJ – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA –

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PEDIDO PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – MÉRITO – RESTITUIÇÃO DA "TAXA DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA" – LEGITIMIDADE – COBRANÇA ABUSIVA – HIPOTECA CONSTITUÍDA PELA VENDEDORA EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 308 DO STJ – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA – APELO PROVIDO – PEDIDO DO APELANTE PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS (MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL) – NÃO ACOLHIMENTO – A APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC ACONTECE NOS CASOS EM QUE NÃO SE CONHECE OU SE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020626-80.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é apelante SANDRA ALVES DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado MRV MRL XXI INCORPORADORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020626-80.2019.8.26.0576 -Voto no 4.739 – ml
2
Apelação Cível 1020626-80.2019.8.26.0576
Apelante: Sandra Alves de Jesus
Apelado: Mrv Mrl Xxi Incorporadorações Spe Ltda
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz prolator da sentença: Lincoln Augusto Casconi
Voto no 4.739
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA
–
PEDIDO PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO
– IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE – MÉRITO – RESTITUIÇÃO DA “TAXA DE
CANCELAMENTO DE HIPOTECA” – LEGITIMIDADE –
COBRANÇA ABUSIVA – HIPOTECA CONSTITUÍDA PELA
VENDEDORA EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
GARANTIDORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 308 DO STJ –
PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – SUCUMBÊNCIA
INVERTIDA – APELO PROVIDO – PEDIDO DO APELANTE
PARA
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS
(MAJORAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL) – NÃO ACOLHIMENTO – A APLICAÇÃO
DO ART. 85, §11, DO CPC ACONTECE NOS CASOS EM QUE
NÃO SE CONHECE OU SE NEGA PROVIMENTO AO
RECURSO.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a sentença
de fls. 175/178, que julgara improcedente o pedido para devolução de
taxa de cancelamento de hipoteca. Sucumbência carreada à autora,
fixando-se honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 600,00,
observada, no entanto, a gratuidade processual que lhe fora concedida.
Insurge-se a requerente, argumentando que a cobrança de
taxa de cancelamento de hipoteca é irregular, violando-se a Súmula
308, do STJ; a constituição do ônus real ocorrera antes da alienação de
unidade autônoma, cabendo à vendedora, então, o seu pagamento; não
há aplicação do quanto previsto no art. 409, do CC, visto que não se
destinou a custear escritura e registro de imóvel prometido à venda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020626-80.2019.8.26.0576 -Voto no 4.739 – ml
3
Requer o julgamento monocrático do apelo, nos termos do art.
932, inciso V, alínea “a”, do CPC, determinando-se a devolução do valor
despendido com o pagamento da “taxa de cancelamento de hipoteca”,
bem como, a inversão da sucumbência com majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais pelo trabalho adicional em sede recursal.
Subsidiariamente, pugna pelo julgamento colegiado do apelo.
Recurso processado com gratuidade, respondido e sem
oposição ao seu julgamento virtual.
É o relatório.
De plano, anoto que não se há de proferir decisão monocrática
a respeito do apelo, devendo ser observado o princípio da colegialidade,
visto que a razão essencial do julgamento colegiado é qualificar o juízo
de reexame, próprio e ínsito aos recursos.
Extrai-se da análise dos autos que a autora pleiteia a
restituição do valor de R$ 191,30, correspondente à “taxa de
cancelamento de hipoteca”, visto que a responsabilidade por tal
pagamento é da vendedora.
Com efeito, razão lhe assiste.
Segundo o Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas
contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao
consumidor (art. 47), caracterizando-se abusivas aquelas que o
coloquem em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com
a boa-fé e a equidade (art. 51, IV).
Nesses termos, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao
decidir sobre a validade da cobrança da Taxa SATI, entendeu ser
possível a transferência, ao consumidor, de alguns serviços prestados
pela vendedora (RESP 1.599.511/SP). Confira-se:
“Deve-se reconhecer a abusividade da cobrança da
SATI, propondo-se a consolidação da seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020626-80.2019.8.26.0576 -Voto no 4.739 – ml
4
Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do
serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade
congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e
venda de imóvel.
Ressalve-se, contudo, que a abusividade da SATI não
deve implicar enriquecimento sem causa do consumidor de
modo que eventual serviço específico prestado ao consumidor,
como eventuais serviços de despachante ou a cobrança de
taxas de serviços cartorários, podem ser efetivados.”
Todavia, verifica-se que há um requisito para que a cobrança
seja transferida ao consumidor, isto é, o serviço deve ser prestado em
favor do consumidor, o que não ocorreu no presente caso.
A hipoteca preexistia quando da compra e venda do imóvel,
sem que o autor sequer dela tenha se beneficiado, de modo que foi
abusivamente imposto o seu pagamento ao comprador.
Confira-se, também, o entendimento sumulado da mesma
Corte Superior de Justiça:
Súmula 308: “A hipoteca firmada entre a construtora e o
agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de
compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.”
Neste sentido vem se posicionando o Colegiado, como se
denota do julgado abaixo transcrito, recentemente proferido:
APELAÇÃO CÍVEL. Instrumento particular de promessa de
compra e venda de bem imóvel. Taxa de cancelamento de
hipoteca. Sentença de improcedência do pleito inicial com a
condenação da parte autora ao ônus da sucumbência.
Insurgência recursal do autor. Acolhimento. Repasse de
valores de "taxa de cancelamento de hipoteca" à parte
adquirente que é indevido, pois a hipoteca fora constituída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020626-80.2019.8.26.0576 -Voto no 4.739 – ml
5
para garantia de obrigação contratada pela construtora,
requerida, com instituição financeira. Responsabilidade da
vendedora pelo custo de seu cancelamento na matrícula.
Posicionamento desta Corte e desta Câmara. Recurso provido.
(AC 1000938-35.2019.8.26.0576; Relator JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS; Julgamento em 04/09/2020).
Logo, a inversão da sentença é de rigor, bem como a
sucumbência (custas e honorários advocatícios sucumbenciais).
Por último, não se há de acolher o pedido do autor para
arbitramento de honorários advocatícios recursais. Tal arbitramento
leva em conta o acréscimo de trabalho realizado em sede recursal, e
este já fora premiado com o acolhimento do seu apelo, e por isso,
insuscetível de ensejar o acréscimo pretendido.
Neste sentido, transcreve-se peculiar aresto extraído da obra
Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, de
THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F. GOUVEA:
“A majoração dos honorários advocatícios previamente
fixados acontece nos casos em que não se conhece ou nega
provimento ao recurso, desde que o advogado do recorrido
tenha desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à decisão
recorrida (p.ex. oferta de resposta ao recurso). Se o
advogado do recorrido nada fez após a decisão que fixou seus
honorários, não há razão para o aumento da verba honorária.
Quando se dá provimento ao recurso para a reforma da
decisão recorrida, há em regra uma nova fixação dos
honorários pelo tribunal, em favor da pessoa diversa, que
levará em conta o trabalho do advogado do recorrente na
primeira instância e na instância recursal. Não há majoração
propriamente dita nessas circunstâncias” (Editora saraiva.
2016. 47a edição; sublinhei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020626-80.2019.8.26.0576 -Voto no 4.739 – ml
6
A propósito, confira-se o entendimento deste Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - pedido de majoração
de honorários recursais
impossibilidade
v. acórdão que
deu provimento ao recurso de apelação com nova fixação de
honorários - o art. 85, § 11o do NCPC é expresso ao
preconizar a majoração de honorários advocatícios fixados
anteriormente descabimento do pedido ausência de vícios
embargos rejeitados. (ED 1004478-68.2016.8.26.0068;
Relator ACHILE ALESINA; 38a Câmara de Direito Privado;
julgado em 26/07/2017).
E, na mesma linha de julgamento, transcreve-se o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.
1.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO INTERTEMPORAL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DETERMINADA NA SENTENÇA. PEDIDO DE
AFASTAMENTO DIANTE DA NOVA DETERMINAÇÃO DO CPC DE
2015. RETROATIVIDADE DA NORMA. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO ESPECIAL QUE
NÃO FOI PROVIDO POR ESTE RELATOR. ABERTURA DA
REAPRECIAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS POR ESTA
CORTE SUPERIOR. NÃO OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. AGRAVO
IMPROVIDO. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
NÃO
CABIMENTO.
PEDIDO
FORMULADO
PELA
PARTE
AGRAVADA NÃO ACOLHIDO. (...) Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020626-80.2019.8.26.0576 -Voto no 4.739 – ml
7
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento
do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo
órgão
colegiado
competente;
a
verba
honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que
interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido
integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na
origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do
Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo;
não é exigível a comprovação de trabalho adicional do
advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas
de critério de quantificação da verba. 4. No caso dos autos,
além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda
estava em vigor o CPC de 1973, a parte agravada pretende o
arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do
art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que,
como visto, não é cabível. 5. Agravo interno improvido. E
indeferimento do pedido, formulado pelo agravado, de
arbitramento de honorários advocatícios recursais. (AgInt nos
EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJE
19/04/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020626-80.2019.8.26.0576 -Voto no 4.739 – ml
8
Ante o exposto, por meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, para condenar a requerida à restituição do valor de R$ 191,30,
correspondente à “taxa de cancelamento de hipoteca”, com correção
monetária, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a
fluir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação. Em razão, inverto a sucumbência, carreando seu pagamento à
MRV (custas e honorários advocatícios).
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica